Tribunal: STF
Processo: RE 1356119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que, por maioria, deu provimento a recurso em sentido estrito da defesa para assentar, como termo inicial da prescrição da pretensão executória, o trânsito em julgado para a acusação. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, DO CP. MAIS BENÉFICA AO CONDENADO. 1. O termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do CP, mais benéfica ao condenado. Definir o trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial, ao arrepio do texto expresso do dispositivo legal, seria inaugurar novo marco interruptivo da prescrição, não previsto no rol taxativo do art. 117, do CP, afrontando, assim, o princípio da reserva legal. 2. Considerando que a execução da pena do acusado sequer teve início, verifica-se que, entre o trânsito em julgado para acusação, em 04/11/2008, e a data atual, houve o transcurso de lapso temporal superior a 12 (doze) anos, maior prazo prescricional previsto para as reprimendas aplicadas, restando consumada, por conseguinte, a prescrição da pretensão executória. 3. Recurso em sentido estrito provido”. (doc. 267).



    2. O recorrente interpõe recurso extraordinário, sustentando que o Tribunal de origem contrariou os “Princípios da Razoabilidade, do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, e, em última análise, do interesse público subjacente à Ação Penal, representados pelos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV, e 129, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 2, doc. 274).



    Alega que “o termo inicial da prescrição da pretensão executória decorre necessariamente do trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória para ambos litigantes da Ação Penal originária” (fl. 4, doc. 274).



    Afirma que, pela impossibilidade de execução provisória da pena assentada pelo Supremo Tribunal Federal, “não será lícito imputar ao Ministério Público ou ao Querelante, tampouco ao magistrado competente, a sanção da inércia processual - raiz fundamentadora do instituto da prescrição - enquanto não estiver definitivamente transitada em julgada a Ação Penal para ambas as partes” (fl. 9, doc. 274). 



    Argumenta não haver dúvida quanto à repercussão geral, pois “a decisão colegiada trata de matéria sobre a qual há relevância jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa”, consistindo em objeto do Tema n. 788 (ARE n. 848.107/RG). 



    Pede “seja recebido, processado e provido o presente Recurso Extraordinário, para, reconhecendo a violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV, e 129, inciso I, da Constituição da República, reformar o acórdão prolatado pelo TRF-2ª Região, fixando-se a tese de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas partes, afastando-se, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do Recorrido ROBERT BIANCHI GALLUCCI” (fl. 13, doc. 274).



    3. O recurso extraordinário foi admitido na origem. Na decisão, assentou-se “o preenchimento dos pressupostos genéricos de admissibilidade do recurso”. Consignou-se também que:



    “(...)



    10. No cenário atual, em que o Supremo Tribunal Federal não mais permite a execução provisória da pena, parece razoável concluir ter havido um certo esvaziamento da discussão travada no citado Tema 788, porquanto, impossibilitado de executar a pena a partir do trânsito em julgado para a acusação, não há como adotar-se tal marco como sendo o de início da contagem do prazo prescricional. 



    Assim, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido que a contagem da prescrição da pretensão executória teve início com o trânsito em julgado para a acusação, parece violar o disposto no inciso LIV do artigo 5º e no inciso I do artigo 129 da Constituição da República ao pressupor que o Ministério Público Federal tenha permanecido inerte a partir de então, dando azo à consumação da prescrição da pretensão executória. Nessa linha, colaciona-se julgado recente do próprio Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE, NO PONTO, DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A RETROATIVIDADE SOMENTE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDA LEI QUANDO AINDA NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Com o julgamento das ADC´S 43, 44 e 54 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.11.2019, foi assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e, em consequência, reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal. 4. Uma vez não admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição 5. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Precedentes. (...) Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185956, Rel. Min. ROSA WEBER, DJ 31.05.2021) (original sem grifos)” (fl. 4, doc. 280). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Embora ainda pendente de apreciação o mérito do ARE n. 848.107/RG (Tema 788), a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a partir do julgamento, pelo Plenário, do AI n. 794.971-AgR/RJ, é no sentido de que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”, pelo que “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. (AI n. 794.971-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28.6.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido”. (ARE. n. 1.301.223-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. (...)” (HC n. 185.956-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8.6.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL MILITAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 126, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO NORMA ESPECIAL EM VEZ DO ART. 112, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. 1. A prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, nos termos do art. 126, § 1º, do Código Penal Militar, que, como lei especial, aplica-se, não tendo incidência, no caso, o art. 112, inc. I, do Código Penal. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento”. (RMS n. 31.834, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 5.5.2014). 



    6. Não se há cogitar, portanto, de prescrição da pretensão executória na espécie, destoando o julgado recorrido da jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassando o acórdão recorrido, fixar, como termo inicial da prescrição da pretensão executória, a data do trânsito em julgado para ambas as partes, afastando, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do recorrido (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



 Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora